Tribunal: TJMT
Processo: 1013044-86.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013044-86.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (AGRAVANTE), ARTHUR HENRIQUE EUBANK - CPF: 049.727.931-20 (AGRAVADO), MICHEL ZAVAGNA GRALHA - CPF: 899.707.800-34 (ADVOGADO), DANIELA SANTOS MATTEUCCI - CPF: 780.089.051-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO – DEVER DO PRÓPRIO CAUSÍDICO PROMOVER A HABILITAÇÃO NO PJE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 21 DA RESOLUÇÃO N. 03/2018 DO TRIBUNAL PLENO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Processo Judicial Eletrônico (PJE) tem regulamentação e procedimentos próprios, cabe ao próprio advogado manter cadastro para atuação e, principalmente, promover sua própria habilitação em todos os autos que pretenda atuar, mediante ferramenta própria.

Não há falar em nulidade se embora tenha havido pedido para intimação do advogado este não está habilitado no sistema.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013044-86.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.

AGRAVADO: ARTHUR HENRIQUE EUBANK

Proc. referência
: Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Morais em fase de Cumprimento de Sentença n. 1051584-85.2020.8.11.0041 - 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por MRV Engenharia e Participações S.A. de decisão que
rejeitou
a Exceção de Pré-Executividade apresentada no Cumprimento de Sentença movido por Arthur Henrique Eubank, ora agravado, em que pretende ver reconhecida a nulidade a absoluta do feito em decorrência da falta de intimação do seu patrono.

A agravante sustenta que requereu expressamente que todas as intimações fossem realizadas em nome do advogado Jacques Antunes Soares, sob pena de nulidade, todavia, até o momento a sua representação não foi regularizada no sistema, que não havia procurador cadastrado no processo, que este tramitou sem a habilitação do seu patrono.

Argumenta ser executado por sentença da qual não teve ciência, bem como que a falta ou equívoco em sua intimação gera cerceamento de defesa e grave prejuízo, porque teve seu direito ao duplo grau de jurisdição frustrado.

Alega que o fato de ter cadastro no PJe não altera as previsões legais a respeito da indispensável intimação dos seus advogados, sob pena de negar vigência ao CPC.

Ao fundamento de que seu patrono não foi devidamente habilitado e “
que todos os atos praticados após a decisão de interesse da produção de provas afrontam diretamente os princípios do contraditório e da ampla defesa
”, defende que seja declarada a nulidade dos atos praticados, com a cassação das decisões proferidas.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao Agravo e, no mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 171693656).

A contraminuta foi apresentada no Id.

172545690.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se cabe reforma a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-executividade apresentada no Cumprimento de Sentença movido pelo ora agravado.

Na origem, cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Dano Moral, em fase de Cumprimento de Sentença, que tem por objeto a reforma/reparos no apartamento 109, bloco L, do Residencial Parque Chapada Diamantina, na Rua Comendador Henrique, 1030, Bairro Dom Aquino, em Cuiabá-MT, em razão de vícios construtivos e dano infecto.

Do trâmite processual dos autos eletrônicos na origem, constata-se que a Construtora requerida, ora agravante, apresentou contestação que fora devidamente impugnada pelo autor.

Ato seguinte foi proferida a decisão que determinou a especificação de provas, oportunidade em que o autor pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Na sequência fora proferida a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da ação para condenar a requerida ao pagamento no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigidos.

Certificado o trânsito em julgado, o autor deu início ao cumprimento da sentença do valor atualizado da condenação, no importe de R$ 20.201,42.

Em seguida a requerida MRV apresentou Exceção de pré-executividade, em que pretende a nulidade de todos os atos processuais praticados após o despacho para produção de provas, com a cassação da sentença, ao fundamento de ausência de cadastramento do advogado constituído no Sistema PJE e a conseguinte falta de intimação dos atos processuais.

Sobreveio a decisão agravada que rejeitou a Exceção de Pré-executividade, por entender que cabia ao próprio causídico efetuar o seu cadastramento no Sistema PJE, decisão que é objeto deste recurso.

Registra-se que diversamente de outros sistemas eletrônicos, o Processo Judicial Eletrônico tem regulamentação e procedimentos próprios, cabe ao próprio advogado manter cadastro para atuação e, principalmente, promover sua própria habilitação em todos os autos que pretenda atuar, mediante ferramenta própria.

Dessa forma, na hipótese, considerado que o próprio advogado que apresentou contestação é o que pretende a habilitação e intimação exclusiva, imperioso reconhecer que o referido causídico descumpriu suas obrigações, contidas na regra do artigo 21 da Resolução n. 03/2018 do Tribunal pleno, segundo a qual, “além do credenciamento no Sistema PJE, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade ‘Solicitar Habilitação”.

Nesse sentido, a decisão agravada consignou:

“No caso dos autos, o Excipiente pugna pelo reconhecimento de nulidade na intimação após a decisão sobre o interesse na produção de provas (ID. 59975084), bem como que após a prolação da sentença de ID. 74623207 não houve a devida intimação da empresa excipiente, razão pela qual não foi possível que viesse a se manifestar nos autos e exercer seu direito de defesa.

Entretanto,
não assiste razão o Excipiente
,
pois, em se tratando de Processo Judicial Eletrônico (PJE), a habilitação em cada processo que pretende atuar é ônus processual do (a) advogado (a) ingressante, por meio da funcionalidade “solicitar habilitação”, nos termos do art. 21 da Resolução no 03/2018 do Tribunal Pleno do e. TJMT
.

Vejamos o teor do art. 21 da Resolução TJ-MT/TP no 03, de 12 de abril de 2018, que Regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1a e 2a Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso:

Art. 21. Além do credenciamento no Sistema PJe, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”. (destaquei)

§ 1o Em caso de descumprimento da regra definida no caput deste artigo, o magistrado deverá intimar o advogado para proceder com a regularização da habilitação no sistema, no prazo assinalado pelo Juízo, sob pena de não conhecimento dos atos praticados pelo advogado.

§ 2o O peticionamento avulso será utilizado apenas na hipótese em que o advogado pretenda se habilitar em autos cuja parte representada já possua advogado habilitado neste caso, a alteração da habilitação não é automática e depende da análise do Juízo.

Conforme visto, a ativação da referida habilitação ocorre de forma automática nos processos que não tramitam em segredo de justiça, conforme informação prestada pelo Gestor de Projetos de Tecnologia de Informação do e. TJMT, cujas orientações estão disponibilizadas no sítio eletrônico deste Tribunal através do link que ora transcrevo:
https://wikicti.tjmt.jus.br/index.php/PJe__Habilita%C3%A7%C3%A3o_nos_Autos
.

Portanto, cabia à própria causídica proceder a sua habilitação no momento em que primeiramente ingressou nos autos, o que o não fez, dando causa à suposta não intimação, de modo que não há falar em qualquer nulidade nestes autos quanto a esse ponto.

Neste caso concreto, vê-se que a advogada que solicitou a exclusividade das intimações foi quem procedeu à juntada da contestação, fazendo-a de forma avulsa, sem se habilitar nos autos, descumprindo seu dever de promover a sua própria habilitação no sistema PJE.

Relevante ainda frisar que com as constantes atualizações do sistema PJE é necessário que os usuários, internos e externos, se adequem as mudanças. Assim, o TJMT tem se empenhando em oferecer treinamentos, seja pelo site oficial, canal do Youtube e treinamentos pessoais, conforme se verifica na página inicial do PJE.

No mais, é oportuno destacar que a empresa Excipiente possui cadastro ativo para recebimento de intimações via sistema eletrônico, por meio do qual fora devidamente cientificada do conteúdo da sentença de ID. 74623207. Desse modo, inexiste nulidade dos atos processuais praticados”. (sic)

Dessa forma,
não há falar em nulidade no caso concreto, porquanto o advogado, que solicitou a exclusividade das intimações, foi quem procedeu à juntada da contestação, fazendo-a de forma avulsa, sem se habilitar nos autos, descumprindo seu dever de promover a sua própria habilitação no sistema PJe, dando causa à sua não intimação, por sua própria culpa.

Frisa-se, não há falar em nulidade se embora tenha havido pedido para intimação do advogado este não está habilitado no sistema.

Além disso, se a própria parte deu causa a eventual nulidade certamente que não poderá invocá-la em seu benefício.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão impugnada que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023